Tribunal: TJDFT
Processo: 0727897-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727897-92.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: DAVID LUSTOSA CABRAL DE QUEIROGA D E S P A C H O Intime-se o AGRAVADO, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, para responder ao Agravo Interno no prazo de 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator